Tribunal: TJBA
Processo: 8041182-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041182-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AMERICO DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO IMEDIATA AOS PROVENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8041182-38.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas.